Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732642-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DURVAL BARBOSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, em consulta aos autos principais, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença em razão do processo no 2006.01.1.018894-9 e conforme a certidão ID 29905284 o apelo referente ao processo indicado fora julgados pela Segunda Turma Cível deste Tribunal. O processo 2005.01.1.042300-4 julgado pela Primeira Turma Cível refere-se a outra Ação Civil Pública incluindo o agravado e outras partes. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Segunda Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 14 de outubro de 2021 17:58:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador